Tribunal: STF
Processo: HC 194655
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o recurso especial quando constatadas as situações descritas No art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do Regimento Interno do STJ, circunstância ocorrida nos autos. Com efeito, o relator poderá dar provimento ao recurso especial quando houver entendimento dominante acerca do tema.
    2. Os delitos dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 distinguem-se pelos núcleos dos tipos e pelo local onde é encontrada a arma de fogo, o acessório ou a munição. Na hipótese, não há como reconhecer a consunção entre ambos os crimes, haja vista que, conforme consignado no acórdão impugnado, o réu foi flagrado com munições de uso permitido dentro do automóvel que dirigia e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agente, foram encontradas mais munições e armas de uso permitido.
    3. Não ocorre julgamento ‘extra petita’ se o magistrado decide questão que é reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, extraída mediante interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.848.629-AgRg/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de julgamento além do pedido na decisão que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator